Tribunal: TJSP
Processo: 0002080-84.2014.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima, nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosa e importante na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes –

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima, nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosa e importante na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Pena, regime e sursis mantidos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002080-84.2014.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante
EVANDRO LUDUVICO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002080-84.2014.8.26.0247 Ilhabela Voto no 31.213
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002080-84.2014.8.26.0247
APELANTE: EVANDRO LUDUVICO DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ILHABELA
VOTO No 31.213
EMENTA: Apelação criminal – Lesão corporal no
âmbito
das
relações
domésticas
–
Sentença
condenatória
–
Pretendida
a
absolvição
por
fragilidade
probatória
–
Inadmissibilidade
–
Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas – Palavra da vítima, nos crimes
envolvendo violência doméstica, assaz valiosa e
importante
na
elucidação
dos
fatos
–
Robustecimento dessa prova por outros elementos
probantes – Condenação bem editada, com base em
seguro e convincente acervo probatório – Pena,
regime e sursis mantidos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Evandro Ludovico de Lima, por infração ao artigo
129, parágrafo 9o, do Código Penal, foi condenado à pena de 3 (três)
meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no artigo
78, parágrafo 2o, alíneas a, b e c, do referido Codex.
Registre-se, ainda, que o apelante foi absolvido
da imputação prevista no artigo 147, caput, do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002080-84.2014.8.26.0247 Ilhabela Voto no 31.213
3
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo termo circunstanciado
(fls. 1/3), senão também e especialmente pelo laudo de exame de corpo
de delito (fl. 22), que concluiu pela existência de lesão de natureza leve,
consistente em “escoriação com fina crosta hemática aderida,
medindo 1 cm, localizada em couro cabeludo de região temporal
direita”, ocasionada por agente contundente.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, Evandro
negou os fatos que lhe foram imputados. Alegou ter comparecido à casa
da ex-mulher, na data dos fatos, para deixar a filha, que havia levado
consigo, para passear, no fim de semana. Na ocasião, a vítima o
atendeu bastante nervosa, queixando-se de sua presença no local, e o
empurrou. Para evitar brigas, despediu-se da infante e saiu. Em nenhum
momento a agrediu. Afirmou, ainda, que a ex-esposa o persegue
injustamente, por desconfiar de tê-la traído, no passado, com outra
mulher. Arriscou dizer, no entanto, que as marcas de agressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002080-84.2014.8.26.0247 Ilhabela Voto no 31.213
4
encontradas na ofendida decorreram, possivelmente, do mau uso da
prancha modeladora de cabelo (fl. 17 e mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que a vítima Jussara Katriny Sousa e
Silva, em sede judicial, ratificando as declarações prestadas na fase
inquisitiva (fl. 7), narrou possuir uma filha com o réu e, ao tempo dos
fatos, estavam separados. Naquela oportunidade, ele havia levado
consigo a menor, para passarem juntos o fim de semana e, então,
resolveu trazê-la de volta para sua casa. Ao recebê-lo no imóvel, o
acusado perguntou sobre a blusa que vestia na ocasião. Respondeu-lhe
que esta pertencia a um amigo da faculdade. Incomodado com tal
informação, o apelante puxou e segurou, violentamente, seu cabelo,
dizendo que a mataria e nunca mais ficaria com ninguém. Gritou ao
irmão por socorro e este, ao vê-la sendo agredida, acionou a Polícia
(mídia audiovisual).
Cabe ressaltar que a palavra da vítima, nos
crimes envolvendo violência doméstica, é assaz valiosa e importante na
elucidação dos fatos, mormente porque, no mais das vezes, perpetrado
o delito longe do olhar de testemunhas, mas especialmente em caso
como o deste processo penal, em que confortada por outros elementos
probantes.
Destaque-se, ademais, que as declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002080-84.2014.8.26.0247 Ilhabela Voto no 31.213
5
judiciais da ofendida coadunam-se com aquelas prestadas na delegacia,
onde descreveu a agressão sofrida, experimentando lesão no couro
cabeludo, confirmando a dinâmica narrada na denúncia.
Roborando mais ainda o quadro probatório, o
irmão da vítima, Juliano Kleven Silva Souza, relatou que estava na casa
dela, no dia do ocorrido, quando o apelante veio trazer a sobrinha,
depois de passarem juntos o fim de semana. Num dado momento, ouviu
a ofendida lhe pedir que acionasse a Polícia. Foi ao encontro dela e viu
que o acusado a agredia, puxando-lhe os cabelos (mídia audiovisual).
Por outro lado, as testemunhas de defesa
Francisco Cristiano da Silva Batalha, Maria Ferreira Francisco e Vanessa
Pereira de Lima não presenciaram os fatos e, assim, nada apresentaram
a fim de esclarecê-los (mídia audiovisual).
Desse panorama, emerge a conclusão segura
de que o apelante efetivamente ofendeu a integridade física de sua ex-
esposa; seja porque o laudo de exame de corpo de delito concluiu que
ela sofreu lesões de natureza leve compatíveis com a dinâmica descrita
na inicial; seja por conta das declarações de Jussara Katriny, roboradas
pelo testemunho do irmão Juliano Kleven, que, de maneira uníssona e
convincente,
forneceram
detalhes
acerca
da
prática
criminosa,
perpetrada mediante “puxão de cabelo”; seja porque as versões
exculpatórias do réu restaram ilhadas no conjunto probatório.
Destarte, porque suficientemente provadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002080-84.2014.8.26.0247 Ilhabela Voto no 31.213
6
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
A pena e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Por fim, nota-se escorreitamente concedido
sursis, pelo prazo bienal, e mediante condições adequadas e
consentâneas com a espécie, nos termos do artigo 78, parágrafo 2o,
alíneas a, b e c, do Código Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)